Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-40.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
USUCAPIÃO. SUPOSTA ENFITEUSE SOBRE ÁREA USUCAPIENDA. IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PEDIDO INICIAL QUE ENGLOBA EVENTUAL RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
Usucapião. Suposta enfiteuse que recai sobre a área usucapienda. Questão que não foi efetivamente dirimida na demanda. Eventual enfiteuse sobre o imóvel não impede a usucapião do

Ementa:
USUCAPIÃO. SUPOSTA ENFITEUSE SOBRE ÁREA USUCAPIENDA. IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PEDIDO INICIAL QUE ENGLOBA EVENTUAL RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
Usucapião. Suposta enfiteuse que recai sobre a área usucapienda. Questão que não foi efetivamente dirimida na demanda. Eventual enfiteuse sobre o imóvel não impede a usucapião do domínio útil. Pedido dos autores de domínio total. Possibilidade de parcial acolhimento. Prova técnico-pericial. Manifestação da Municipalidade.
Sentença anulada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000507-40.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que são apelantes JOÃO
ROBERTO RAMPIM e HELENA APARECIDA GODOY RAMPIM, é apelado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Sentença anulada de
ofício., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-40.2019.8.26.0369 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000507-40.2019.8.26.0369
Comarca: Monte Aprazível (2a Vara Cível)
Apelantes: João Roberto Rampim e S/M
Apelado: O Juízo
Voto no 15.648
USUCAPIÃO.
SUPOSTA
ENFITEUSE
SOBRE
ÁREA
USUCAPIENDA.
IMPERIOSA
NECESSIDADE
DE
SE
DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PEDIDO INICIAL QUE
ENGLOBA
EVENTUAL
RECONHECIMENTO
DE
USUCAPIÃO SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL. SENTENÇA
ANULADA DE OFÍCIO.
Usucapião. Suposta enfiteuse que recai sobre a área usucapienda.
Questão que não foi efetivamente dirimida na demanda. Eventual
enfiteuse sobre o imóvel não impede a usucapião do domínio útil.
Pedido dos autores de domínio total. Possibilidade de parcial
acolhimento.
Prova
técnico-pericial.
Manifestação
da
Municipalidade.
Sentença anulada de ofício.
A sentença de fls. 187/189, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido e contra ela voltaram-se os autores, pedindo sua
reforma. Alegaram os recorrentes, em síntese, que o imóvel usucapiendo está
livre e desembaraçado; que não houve interesse da Prefeitura de Nipõa sobre
o bem; que o levantamento efetuado constatou que a área usucapienda excede
a carta de aforamento; que têm direito à declaração de propriedade pelo
reconhecimento da usucapião; e que procede sua pretensão recursal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-40.2019.8.26.0369 -Voto no
3
Os autores promoveram demanda declaratória alegando
que detém a posse mansa, pública e pacífica desde 2001 de área localizada na
cidade de Nipoã/SP e que totaliza 6.754,15 m2. Afirmaram que houve
retificação de área, mas que constou da matrícula imobiliária apenas a
metragem de 4.667,00 m2 (no 31.485, CRI de Monte Aprazível).
Afirmaram também que adquiriram referida parcela do
imóvel dos antigos proprietários em novembro de 2017, que a alienaram em
outubro de 2018, mas que permanecem exercendo posse ad usucapionem
sobre parte remanescente, de 3.045,00 m2. Pediram, assim, a procedência do
pedido para que seja declarada a propriedade pela usucapião.
Citados os confrontantes e as Fazendas Públicas, não
houve oposição, tampouco do oficial registrário, intimado a manifestar-se.
Entretanto, a sentença jugou improcedente o pedido ao
argumento de que sobre o imóvel usucapiendo recai enfiteuse e que os
autores não teriam elaborado pedido de usucapião sobre tal direito real.
Sucede que não há certeza nos autos acerca da enfiteuse
sobre a área usucapienda.
É certo que constou do memorial descritivo de fls.13, que
instruiu a petição inicial, que o imóvel usucapiendo seria “foreiro ao
Patrimônio Municipal de Nipoã-SP”, mas não se juntou qualquer
documentação oficial acerca do referido direito real a bifurcar o domínio
sobre o bem e limitar a usucapião reclamada pelos autores.
Observo, nessa linha, que eventual enfiteuse gravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-40.2019.8.26.0369 -Voto no
4
sobre a área não impede a declaração de usucapião, tampouco no caso dos
autos. Os autores pediram o reconhecimento do domínio integral sobre o
imóvel e eventualmente verificada a enfiteuse, a sentença é de parcial
acolhimento da pretensão inicial, já que a usucapião limita-se, nesses casos,
ao domínio útil.
A propósito: “Apelação cível. Ação de usucapião.
Enfiteuse. Domínio bipartido. Pretensão de usucapião apenas em relação ao
domínio útil. Possibilidade. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença anulada
para que haja a intimação das partes interessas e envolvidas, inclusive dos
herdeiros da ex-mulher do cedente, a fim de que a parte autora tenha a
oportunidade de comprovar, mediante o contraditório de todos, o tempo
necessário para prescrição aquisitiva, e, tratando-se de usucapião
extraordinária, independente de título e boa-fé. Mantido o indeferimento da
justiça
gratuita.
Apelo
parcialmente
provido”
(Ap.
n.
1002245-70.2017.8.26.0066, rel. Des. Silvério da Silva, j. 30.09.2019).
Tem-se, assim, que o feito não se encontrava em vias de
julgamento, tendo a sentença deliberado sobre o mérito da causa antes de
serem elucidados todos os pontos controvertidos.
É imperioso dirimir a controvérsia que pende sobre o
imóvel litigioso, qual seja a escorreita identificação e descrição da área
remanescente cuja declaração de domínio pediram os autores. É necessário
conhecer da existência efetiva do suposto direito real municipal que recairia
sobre o bem para que seja adequadamente decidido o pedido dos autores, que
poderá, nessa linha, ser integralmente ou parcialmente acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-40.2019.8.26.0369 -Voto no
5
Ademais, é imperiosa a manifestação da Municipalidade
após tais providências, já que eventualmente detentora do domínio direito
sobre a área usucapienda.
Logo, é de se anular a sentença para que sejam
produzidas as provas necessárias, sobre a prova técnico-pericial.
Pelo exposto, anulo de ofício a sentença para determinar
a produção de provas, nos termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR